Tribunal: TJPA
Processo: 0811877-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811877-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA PACHECO

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse, que deferiu a imissão na posse do imóvel localizado no loteamento “Jardim Belo Horizonte”, fixando prazo para desocupação voluntária e autorizando uso de força policial em caso de descumprimento. O agravante alegou ausência de identificação precisa do imóvel, não participação no processo originário, posse de boa-fé, aquisição por instrumento particular de compra e venda, realização de benfeitorias, além de suscitar o direito à retenção até indenização por benfeitorias e a existência de posse mansa, contínua e pacífica há mais de quatro anos. Requereu efeito suspensivo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença que determinou a imissão na posse; e (ii) estabelecer se a permanência do agravante no imóvel até a análise da impugnação é medida necessária à preservação da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é possível quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a impugnação não tenha, por si, efeito suspensivo.

Configura-se o fumus boni iuris na ausência de demonstração inequívoca de que o imóvel ocupado pelo agravante integra a área objeto da ordem de imissão, aliada à sua não participação na fase de conhecimento e à existência de construção consolidada com contrato de compra e venda datado de 2021.

O periculum in mora decorre da iminente perda do imóvel utilizado como moradia, antes da análise das alegações da parte executada, especialmente em contexto de possível usucapião e direito à indenização por benfeitorias.

A atuação do Tribunal limita-se, neste momento, à preservação da utilidade do processo e à garantia do contraditório, sem adentrar no mérito de questões ainda não analisadas pelo juízo de origem, como o reconhecimento de usucapião ou indenização por benfeitorias, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença pode excepcionalmente receber efeito suspensivo quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A ausência de vinculação clara entre o imóvel objeto da ordem de imissão e aquele efetivamente ocupado pelo agravante, somada à sua não participação na fase de conhecimento e à existência de posse prolongada e benfeitorias, autoriza a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A atuação do Tribunal ad quem deve resguardar o contraditório e a ampla defesa, sem avançar sobre matérias ainda não decididas na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, I; CC, arts. 1.219 e 1.222.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.08.2023; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
Paulo Henrique da Silva Pacheco
, tendo como Agravado(a)
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Paulo Henrique da Silva Pacheco contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0800956-58.2025.8.14.0028, que deferiu a imissão na posse do imóvel objeto da demanda, fixando prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, e autorizou, em caso de descumprimento, o uso de força policial.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo da ação de reintegração de posse, envolvendo o loteamento denominado “Jardim Belo Horizonte”, cuja posse foi deferida judicialmente ao proprietário originário, com posterior acordo homologado entre a empresa requerente, moradores e o Poder Público Municipal.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, em preliminar, a inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença, alegando ausência de elementos indispensáveis à individualização do imóvel a ser reintegrado, tais como georreferenciamento e delimitação precisa. Alega que reside em endereço diverso do indicado para reintegração, não havendo nos autos prova de que o imóvel por ele ocupado se insere na área objeto do título executivo.

No mérito, invoca a ausência de documentos essenciais ao cumprimento seguro e viável da sentença, destacando que não participou do processo de conhecimento e que os documentos anexados pela parte exequente carecem de organização lógica, dificultando o pleno exercício da ampla defesa e contraditório. Além disso, o agravante formula pretensão de reconhecimento do usucapião extraordinário, alegando posse contínua, mansa, pacífica e de boa-fé por mais de 4 anos, com realização de benfeitorias no imóvel.

Aduz, ainda, o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil, e requer, nos termos do art. 1.222 do mesmo diploma legal, o direito de retenção até o pagamento da indenização. Relata ter adquirido o imóvel de Juscilene Lima de Souza em 2021, pelo valor de R$ 3.900,00, e nele residir há mais de quatro anos, tendo realizado benfeitorias que aumentaram seu valor.

Ao final, requer o conhecimento do presente agravo, com a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada constante do ID 135844043 (autos originários), em especial quanto à ordem de desocupação do imóvel, até a apreciação e julgamento dos pedidos formulados na impugnação apresentada, bem como o provimento definitivo do recurso para desconstituir os efeitos da decisão combatida, assegurando a permanência do agravante no imóvel até a devida apreciação de seus direitos.

Em decisão interlocutória vinculada ao ID 28122585, foi deferido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 28797369.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu ordem de imissão na posse em favor da parte exequente, ora agravada, no bojo da execução oriunda da Ação de Reintegração de Posse nº 0002834-39.2006.8.14.0028, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Marabá.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora a impugnação ao cumprimento de sentença não suspenda, por si só, os atos executivos, a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora autoriza a concessão de efeito suspensivo, a fim de preservar o contraditório e evitar dano irreparável (REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2023).

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam
plausibilidade jurídica relevante
, tendo em vista:
a ausência de comprovação inequívoca da vinculação do lote ocupado pelo agravante à área judicialmente reconhecida como objeto da posse da agravada; a
não participação do agravante no processo de conhecimento
; a existência de
construção habitacional consolidada
no imóvel, com contrato de compra e venda firmado em 2021.

O perigo de dano de difícil reparação
, por sua vez, está consubstanciado na
perda da moradia

e

desapropriação sumária
, antes do exame da impugnação à execução pelo juízo de origem.

Ressalto que este Egrégio Tribunal já proferiu
decisões análogas
, reconhecendo o direito à
suspensão da ordem de imissão na posse
, em hipóteses em que o agravante demonstrou controvérsia razoável quanto à titularidade e delimitação da área ocupada, assim como a existência de benfeitorias e posse de boa-fé. Cito, por pertinente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação do juízo sobre impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravada sustenta preliminar de não conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade. Há execução de mandado de reintegração de posse em curso, com iminência de imissão na posse do imóvel. Foi protocolizada impugnação ao cumprimento de sentença que pode alterar os rumos da execução. Existe acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, determinando que lotes que não se enquadrassem nos termos estabelecidos (vazios, já vendidos ou ocupantes sem perfil social) deveriam ter suas posses reintegradas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante alegação de inobservância da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) saber se a existência de acordo homologado interfere na execução do mandado de reintegração.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar: A preliminar de não conhecimento por inobservância da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante confrontou adequadamente a decisão monocrática ao requerer manutenção da decisão de primeiro grau com base em sentença transitada em julgado.

Pressupostos da tutela de urgência: Conforme jurisprudência do STJ, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo como regra, mas excepcionalmente pode tê-lo quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, além de garantia do juízo.

Fumus boni iuris configurado: As matérias aduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença podem dar novos contornos à execução, demonstrando a relevância dos fundamentos apresentados.

Periculum in mora presente: Existe risco de dano grave ante a iminência da saída do imóvel devido ao deferimento da imissão de posse, configurando o perigo da demora.

Necessidade de análise do acordo: O juízo a quo deve verificar as disposições do acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, conforme alegado pela própria agravante, antes de prosseguir com a execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Teses de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença pode excepcionalmente receber efeito suspensivo quando demonstrados o fumus boni iuris, o periculum in mora. 2. Configura-se o fumus boni iuris quando as matérias da impugnação são aptas a alterar os rumos da execução. 3. O periculum in mora resta caracterizado pela iminência de atos executivos irreversíveis, como a imissão na posse de imóvel. 4. A existência de acordo homologado com critérios específicos deve ser considerada na análise da impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Não mencionados expressamente na decisão.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2023; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818134-41.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DÚVIDA SOBRE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a suspensão de processos de liquidação de sentença por arbitramento. A suspensão foi fundamentada em dúvida acerca da autenticidade da assinatura de avaliadora imobiliária nos laudos que servem de base para o quantum executivo. O agravante sustenta a ausência dos requisitos para a tutela de urgência e violação ao contraditório e ampla defesa. Paralelamente, tramita Mandado de Segurança nº 0818975-36.2024.8.14.0000 sobre possível desapropriação por utilidade pública do imóvel objeto do litígio para regularização fundiária, já julgado pelo Tribunal Pleno com denegação da segurança.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência contra decisão de suspensão processual; (ii) saber se a suspensão por dúvida sobre autenticidade de documentos viola princípios processuais; e (iii) saber se a possível desapropriação do imóvel interfere na tramitação dos processos executivos.

III. Razões de decidir

Ausência de fumus boni iuris: Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que suspendeu os processos ante fundada dúvida sobre autenticidade da assinatura da avaliadora imobiliária, sendo medida respaldada no art. 313, V, "b", do CPC.

Ausência de periculum in mora: A suspensão processual até constatação da autenticidade da assinatura não causa prejuízo imediato e manifesto à efetividade do processo, tratando-se de medida temporária e específica.

Exercício do poder geral de cautela: O juízo a quo adequadamente utilizou o poder geral de cautela para evitar futuras alegações de nulidades processuais ante possível existência de fraude nas avaliações imobiliárias.

Inexistência de violação ao contraditório: Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou vedação à decisão surpresa, pois a medida visa preservar a higidez processual ante suspeita de fraude documental.

Interferência da possível desapropriação: O julgamento do Mandado de Segurança sobre desapropriação por utilidade pública do imóvel (com denegação da segurança) reforça a complexidade da situação e a adequação da suspensão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a suspensão processual determinada.

Teses de julgamento: "1. A suspensão de processo de liquidação de sentença é cabível quando há fundada dúvida sobre autenticidade de documentos essenciais ao quantum executivo, nos termos do art. 313, V, 'b', do CPC. 2. O exercício do poder geral de cautela para suspender processos ante suspeita de fraude documental não viola princípios processuais, constituindo medida preservativa da higidez processual. 3. Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora quando a suspensão processual é temporária e visa esclarecer questões sobre autenticidade documental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão nº 179.789, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/09/2017; TJPA, Mandado de Segurança nº 0818975-36.2024.8.14.0000, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 14/05/2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819517-54.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/08/2025)

Não obstante a relevância dos argumentos, ressalto que não cabe a este juízo ad quem, neste momento recursal, o exame aprofundado de matérias que sequer foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, como o pedido de usucapião ou de indenização por benfeitorias, sob pena de indevida supressão de instância. Tais matérias deverão ser regularmente enfrentadas e decididas pelo magistrado de origem, após oportuno contraditório.

A atuação deste Tribunal, nesta fase, limita-se a preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da tutela jurisdicional futura, o que impõe, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Portanto, diante da relevância dos fundamentos recursais, da probabilidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e do risco de lesão grave, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada (ID 135844043)
,
suspendendo os efeitos da ordem de imissão na posse até o julgamento da impugnação apresentada pela parte agravante
, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e a utilidade do provimento jurisdicional.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 20/02/2026